Tribunal: TJMT
Processo: 0005131-46.2019.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005131-46.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUZIMAR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 738.797.112-91 (APELANTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TATIANE DA COSTA RODRIGUES - CPF: 043.633.162-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL –
PRELIMINARES DE NULIDADE
–
1) FALTA DE JUSTA CAUSA
– MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO –
2) INÉPCIA DA DENÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 41, CPP – REQUISITOS PREENCHIDOS – TESE EXTEMPORÂNEA -
3) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
– IMPROCEDÊNCIA

– SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO SATISFATORIA

- PRELIMINARES REJEITADAS -
MÉRITO
–
4) ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA - PALAVRAS DAS VÍTIMAS – COERÊNCIA COM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM JUIZO – HARMONIA COM
PRINTS
DE
WHATSAPP
DE CONVERSAS ENTRE OFENDIDA E RÉU –
5) DOSIMETRIA – EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE –
CONDUTAS PRATICADAS REITERADAS VEZES E POR, PELO MENOS, 3 ANOS -
REPRIMENDA SUFICIENTE E ADEQUADA AO CASO CONCRETO –
PRELIMINARES REJEITADAS
E APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 -
Em sede de apelação defensiva contra sentença condenatória, a tese de ausência de justa causa por insuficiência de indícios de autoria para a persecução penal, confunde-se com o mérito do recurso;

2 - Se a inicial acusatória contemplou os requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição clara dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia, além do que, advindo sentença condenatória, houve a preclusão sobre tal matéria;

3 - Não se acolhe a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o Magistrado indicou os motivos convincentes, de fato e de direito, nos quais se fundou para concluir pela condenação do réu;

4 - Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, deve ser mantida a condenação do agente que praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a própria filha. Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticado sem testemunhas e sem deixar vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos de convicção dos autos, assume especial valor probante;

5 - Não merece a exclusão da continuidade delitiva (art. 71, CP), se o apelante foi condenado em face da repetição da conduta delitiva, por várias vezes ao longo de anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal,
interposta a tempo e modo por
L.S.R.
, contra sentença anexada sob o Id. 77586122, em que foi condenado à pena de
19 anos e 3 meses
de
reclusão
, e
1 ano
de
detenção
, em regime
fechado
, além do pagamento de
10 dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no art.
213, §1o (Estupro) , c/c art. 226, II, na forma do art. 71,
caput
, CP, art. 215,
caput
, (Importunação Sexual) c/c art. 226, II, CP, e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Em razões recursais sob Id. 77586141, a Defesa requer, em
preliminar
:
1)
A
nulidade
de todo processo por
ausência de justa causa
e porque a denúncia é
inepta
;
2)
A
nulidade
da sentença diante da “ausência de fundamentação” para a condenação.

No
mérito
, pede a
absolvição
, alegando que não existe prova capaz de demonstrar a existência do crime ou, ao menos, a
reforma da pena
referente ao crime de
estupro
, para que seja
afastada a causa de aumento
, pois que não ficou comprovada a continuidade delitiva.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
ao apelo (Id. 77588450);
igualmente
, a
d. PGJ
, em parecer (Id. 88352987) cujo sumário segue transcrito:

“Apelação criminal. Agente que, em continuidade delitiva, cometeu seguidos estupros e importunações sexuais contra sua própria filha (artigos 213, § 1o, e 215 c/c 226, II, do CP) e mantinha sob sua guarda arma de fogo em desacordo com a determinação legal (artigo 12 da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade processual em razão de ausência de justa causa e/ou inépcia da denúncia, bem como pela falta de fundamentação da sentença. Inocorrência. Denúncia lastreada em indícios concretos de autoria e da comprovação da materialidade. Menção expressa ao período em que os crimes foram perpetrados, garantindo a ampla defesa. Sentença suficientemente fundamentada. Nulidade não evidenciada. Pela rejeição das prefaciais. Mérito. Pretendida absolvição. Alegação de ausência de comprovação da materialidade e insuficiência de provas quanto à autoria. Improcedência. Em que pese a vítima não tenha sido inquirida em juízo, a versão acusatória restou comprovada a partir dos dados extraídos do celular dela e do depoimento prestado pelo seu ex-namorado, tudo em consonância com os depoimentos judiciais prestados por policiais que atenderam a ocorrência. Declarações extrajudiciais da vítima confirmadas em juízo pelos demais elementos de prova colacionados aos autos. Acervo probatório que autoriza a mantença do édito condenatório. Pena aplicada com adequação. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021